Tribunal: TJSP
Processo: 1056300-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO - Ação popular - Escopo de anular cartas de autorização de uso, para locação de espaço público para exploração de atividade, supostamente, ilícita por particulares - Liminar deferida para suspender a eficácia das cartas de autorização de uso para exploração de máquinas de azar, bem como impedir a renovação ou concessão de novas autorizações com o mesmo objeto - Decisão liminar cumprida -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação popular - Escopo de anular cartas de autorização de uso, para locação de espaço público para exploração de atividade, supostamente, ilícita por particulares - Liminar deferida para suspender a eficácia das cartas de autorização de uso para exploração de máquinas de azar, bem como impedir a renovação ou concessão de novas autorizações com o mesmo objeto - Decisão liminar cumprida - Perda superveniente do objeto - Extinção do feito, sem resolução do mérito - Irresignação em relação à verba honorária fixada em sentença - Necessidade de proporcionalidade entre o valor da causa e o dos honorários fixados, evitando a fixação exagerada, excessiva e extremamente desproporcional à causa e ao trabalho realizado, cuja redução é justificada ante os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - RECURSO PROVIDO.